Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CP, ART. 168, § 1o, III. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Configura fato típico, previsto no art. 168, § 1o, III, do CP, a ausência imotivada de restituição de motocicleta, celular e botijões de gás que haviam sido confiados ao réu para que pudesse desempenhar sua atividade laboral, conforme coerência entre a prova oral produzida e a documentação colacionada, a denotar a materialidade e a autoria delitiva, sendo inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
2. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
3. Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da valoração desfavorável dos vetores antecedentes e culpabilidade, este último em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, denotando indiferença para com as leis penais e com a função ressocializadora da reprimenda.
4. Conforme entendimento do STJ, “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.